Tribunal: TJMT
Processo: 1001404-76.2020.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), VALDELICE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 396.426.151-34 (RECORRIDO), DIEGO FERNANDES DE ASSIS - CPF: 019.262.121-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TENTATIVA DE DEVOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO EFETIVADA.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida VALDELICE RODRIGUES DA SILVA postula pela declaração de inexistência do empréstimo consignado realizado em seu nome pela Recorrente, a sua revelia, bem como danos morais decorrente de referida conduta e pelo desperdício do tempo útil para a resolução extrajudicial.

2.
Diante da negativa do consumidor de ter realizado o empréstimo consignado, bem como as diversas tentativas para a devolução do valor depositado em conta bancária, sem a efetiva contratação pela consumidora, competia a instituição bancária a comprovação da contratação do empréstimo.

3. Verifico que a empresa Recorrente não trouxe aos autos o contrato firmado com a parte, mas apenas o depósito do valor em conta bancária da Recorrida, o qual não foi negado pela parte.

4. Nesse sentido, entendo que o ato ilícito restou configurado, tendo em vista que o empréstimo consignado foi realizado a revelia da parte Recorrida, a qual tentou resolver a situação de forma extrajudicial e não teve sucesso para restituir o valor depositado pela Recorrente.

5. O ato ilícito restou configurado, essencialmente, pelo fato de que a Recorrida procedeu com o depósito judicial do valor emprestado, demonstrando a sua boa-fé e comprovando a verossimilhança das suas alegações em não ter solicitado o empréstimo.

6. No caso, os danos morais dependem de prova de sua ocorrência e, nos autos entendo estar efetivamente demonstrado, tendo em vista as tentativas de solucionar a situação, as quais sem sucesso e desperdiçando o tempo útil da Recorrida, portanto, entendo que a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano
.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais), que merece a devida redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida VALDELICE RODRIGUES DA SILVA postula pela declaração de inexistência do empréstimo consignado realizado em seu nome pela Recorrente, a sua revelia, bem como danos morais decorrente de referida conduta e pelo desperdício do tempo útil para a resolução extrajudicial.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais).

A Recorrente
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021